Tribunal: TJDFT
Processo: 0723913-58.2024.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE CONSÓRCIO. INADIMPLEMENTO E EXCLUSÃO DO CONSORCIADO. REGULARIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O Banco Central do Brasil, no exercício de sua competência regulamentar prevista na Lei no 11.795/2008, editou a Resolução n° 285 de 19/1/2023, estabelecendo, em seu parágrafo único do art. 32, que “É vedada a exclusão de consorciado contemplado que já tiver utilizado o crédito para a aquisição do bem, do conjunto de bens, do serviço ou do conjunto de serviços”. Desta forma, é possível a exclusão do consorciado contemplado que ainda não tiver utilizado o crédito.
2. A tese de adimplemento substancial não se aplica ao sistema de consórcios. O inadimplemento de um consorciado é capaz de gerar desequilíbrio financeiro a ponto de inviabilizar a finalidade prevista no contrato, a qual depende integralmente da contribuição dos consorciados, haja vista a sua natureza autofinanciada.
3. Recurso conhecido e não provido.